Tribunal: TJMT
Processo: 1037408-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037408-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), HARAWANA WEREODJI KARAJA - CPF: 016.974.811-16 (PACIENTE), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (ADVOGADO), TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ISMAEL SABURUA KARAJA (VÍTIMA), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037408-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: HARAWANA WEREODJI KARAJA

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c.c art. 14, II, do CP), sob a alegação de que a decisão que negou a revogação da prisão carece de fundamentação concreta, não preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos legais de fundamentação, justificando a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige motivação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A decisão do juízo de origem fundamentou-se na gravidade da conduta e no risco à ordem pública, sem demonstrar elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

O paciente não possui antecedentes criminais e comprovou residência e trabalho fixos, o que indica baixa probabilidade de reiteração delitiva ou risco à instrução processual.

A ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, sendo cabível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida em parte, com a revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, não bastando menções genéricas à gravidade do crime ou à ordem pública.

A inexistência de antecedentes criminais e a comprovação de residência e trabalho fixos podem indicar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O princípio da excepcionalidade da prisão preventiva exige que a restrição da liberdade seja adotada apenas quando imprescindível para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 321; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207170 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037408-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: HARAWANA WEREODJI KARAJA

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente HARAWANA WEREODJI KARAJA
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP).

Aponta que a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, pelo juízo de origem, carece de fundamentação concreta, visto que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da medida extrema (art. 312 do CPP).

Destaca que o paciente apresenta bons predicados pessoais, como primariedade, não apresentando periculosidade nem risco à instrução processual.

Enaltece que o crime teria sido, em verdade, praticado de forma culposa, sem perder de vista que a vítima não apresenta mais lesões graves.

Requer, com tais asserções, a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva do paciente, mediante e expedição de alvará de soltura, se necessário, com a imposição das medidas cautelares delineadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida em plantão (ID 260925160).

As informações foram juntadas (ID262281256).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, opina pela denegação da ordem. (ID 264121758).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025